Tribunal: TJSP
Processo: 1046095-21.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
CORRETAGEM – Locação de imóvel comercial – Preliminar de falta de interesse processual rejeitada – Comprovada a aproximação entre as partes pelo autor, com a posterior celebração do contrato diretamente entre elas – Comissão de corretagem devida – Litigância de má-fé do autor não caracterizada – Sentença mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência a cargo das apelantes majorados, em

Ementa:
CORRETAGEM – Locação de imóvel comercial – Preliminar de falta de interesse processual rejeitada – Comprovada a aproximação entre as partes pelo autor, com a posterior celebração do contrato diretamente entre elas – Comissão de corretagem devida – Litigância de má-fé do autor não caracterizada – Sentença mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência a cargo das apelantes majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil.

Apelação não provida.